Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-75.1996.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE RESOLVE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO EM FACE DO EXCIPIENTE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 1.009 e 1015, PARÁGRAFO ÚNICO). AUSÊNCIA DE COLOCAÇÃO DE TERMO À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. VERBA HONORÁRIA IMPOSTA PELO DECISÓRIO ORIGINALMENTE RECORRIDO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. TESE SUSCITADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INFIRMAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL TARDIO. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. A veiculação no recurso de agravo interno de matéria que não integrara o objeto do apelo originalmente aviado, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo recursal, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Consoante o novel estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487.
3. O provimento que acolhe objeção de pré-executividade, extinguindo a execução apenas em face do excipiente, assegurando-lhe trânsito quanto aos coobrigados, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo ou à execução, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, ensejando que lhe seja negado trânsito, não sendo viável sequer a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único).
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.